Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722062-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE IMPETRANTE: ANA CRISTINA AMAZONAS RUAS, JOSE ALFREDO GAZE DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 18826326, retire-se o presente HC de pauta/mesa. Façam-me os autos conclusos. Oportunamente devolverei para julgamento pelo colegiado. P.I. Comunique-se ao Ministério Público. Brasília, 20 de agosto de 2020 13:15:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador